Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A VALIDADE DA SENTENÇA COM INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIRO (TERRACAP) E DECLINA DA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a validade da sentença proferida na ação reivindicatória, ressalvando sua ineficácia em relação à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, e determinando a redistribuição do processo para a Vara do Meio Ambiente, a fim de prosseguimento da ação no juízo competente.
2. Os embargantes alegam obscuridade e contradição na conciliação entre a validade da sentença e a remessa dos autos para “processar e julgar a ação”, bem como omissão quanto ao conflito de coisas julgadas, ao critério da anterioridade da execução e à inadequação da via eleita pela TERRACAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em análise restringe-se à verificação da existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame do mérito do julgado.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer, de um lado, a validade do título executivo judicial formado entre as partes originárias e, de outro, a ineficácia desse título em relação à TERRACAP, que demonstrou ser proprietária do imóvel em outra ação transitada em julgado e não participou da lide reivindicatória, aplicando-se a regra do art. 506 do CPC, a qual prevalece sobre o critério de anterioridade da execução.
6. A determinação de redistribuição do processo ao juízo competente (Vara do Meio Ambiente) visa a sanear o vício de competência absoluta, permitindo o prosseguimento da lide com a necessária integração da TERRACAP, o que não configura contradição com a manutenção da validade formal da sentença.
7. O reconhecimento da necessidade de a TERRACAP integrar o polo passivo da relação processual (na qualidade de litisconsorte necessário) constituiu enfrentamento suficiente do argumento de inadequação da via eleita, porquanto o interesse jurídico da empresa pública foi validado pelo Colegiado.
8. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, sendo a matéria considerada prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
10. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis para reexame do mérito ou para sanar pretensa omissão de argumentos implicitamente superados pela fundamentação exaustiva do acórdão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.